Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704892-98.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA DE SA, BRASILIA ON-LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA APELADO: CAPITAL FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por PAULO CEZAR PEREIRA DE SÁ e BRASÍLIA ON-LINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA contra a sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA proposta por CAPITAL FEDERAL LTDA, julgou procedente o pedido inicial. Os Apelantes interpuseram o recurso sem recolher o preparo recursal e requereram a gratuidade de justiça. O despacho de ID 54273503 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício. Ante a inércia dos Recorrentes, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e lhes foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, os Apelantes quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, os Apelantes não promoveram o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 20% os honorários fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator